Tribunal: TJMT
Processo: 1004153-71.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004153-71.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ROSSANO FERRARI - CPF: 487.923.141-04 (ADVOGADO), ALEX SANDRO ALCANTARA - CPF: 027.337.569-58 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), ROSSANO FERRARI - CPF: 487.923.141-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILCKER FERNANDES DA SILVA - CPF: 061.538.551-64 (VÍTIMA), WENDY BIANCA ADRIANO - CPF: 072.188.641-80 (VÍTIMA), JHONATAN GABRIEL LOCATELLI DE BRITO - CPF: 060.003.571-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA.
COMETIMENTO
DURANTE A VIGÊNCIA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE APLICADAS.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INADEQUAÇÃO
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 15/12/2025, pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio e embriaguez ao volante, cuja prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da
Serra-MT
.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (I) saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal;
(
II
) examinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; (III) analisar se os predicados pessoais favoráveis do paciente são aptos a afastar a prisão preventiva.

III. Razões de decidir:

3. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente na gravidade concreta da conduta, na utilização de veículo automotor como instrumento potencialmente letal, na existência de lesões em vítimas e na prática do fato sob influência de álcool, evidenciando o
fumus
commissi
delicti
e o
periculum
libertatis
.

4. Consta reiteração delitiva, inclusive durante a vigência de Acordo de Não Persecução Penal anteriormente homologado por fato de mesma natureza, circunstância que demonstra a ineficácia de medidas menos gravosas e justifica a segregação para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal e do Enunciado Orientativo no 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

5. Evidenciada a necessidade da custódia cautelar, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

6. Predicados pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, revogar a prisão preventiva quando evidenciado risco concreto de reiteração delitiva e ameaça à ordem pública, conforme entendimento consolidado no Enunciado Criminal no 43 deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese:

Ordem denegada.

Teses de julgamento:

“A reiteração delitiva, inclusive durante a vigência de Acordo de Não Persecução Penal, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”

“Demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos, revelam-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.”

“Predicados pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando
eviden
ciado o periculum
libertatis
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP,
arts
. 310, §§ 5o e 6o, 312, §§ 3o e 4o, e 313, I. Lei no 9.503/1997, art. 306.

Jurisprudências relevantes citadas:

(
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.);

(TJMT - 1018366-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024).

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DOUTORA HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
ALEX SANDRO ALCANTARA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da
Serra-MT
.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente,
desde 15/12/2025,
pela prática, em tese, dos delitos de tentativa de homicídio e embriaguez ao volante.

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal; II) suficiência das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal
; III) possui predicados pessoais favoráveis.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente, com a aplicação, se entender necessário, das medidas cautelares alternativas.

No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n. 343688350 ao ID n. 343688360).

O pedido de liminar foi
indeferido
(ID n. 344240871).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
José de Medeiros
, manifestou-se pela
denegação
da ordem (ID n. 347679350), s
intetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Habeas Corpus – Crime de tentativa de homicídio e embriaguez ao volante – Prisão Preventiva – Pleito de revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Alegada ausência dos pressupostos e requisitos da prisão cautelar – Improcedência – Decisão impugnada devidamente motivada, em conformidade com os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Necessidade da medida para garantia da ordem pública – Reiteração delitiva em curto lapso temporal, praticada durante a vigência de Acordo de Não Persecução Penal referente a crime da mesma natureza – Risco concreto e atual de nova prática delitiva, evidenciado pela persistente inclinação criminosa do paciente e pela ineficácia das medidas alternativas anteriormente concedidas – Aplicação do Enunciado Criminal no 06 do TCCR/TJMT – Inadequação e insuficiência da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas diante do contexto
fáticoprobatório
e da acentuada periculosidade demonstrada – Predicados pessoais favoráveis irrelevantes – Segregação cautelar necessária – Aplicação do Enunciado Orientativo no 43 do TCCR/TJMT – Constrangimento ilegal não verificado – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido
Alex Sandro Alcantara
,
desde
15/12/2025, pela prática, em tese, dos crimes de tentativa de homicídio e embriaguez ao volante.

Exsurge
do Auto de Prisão em Flagrante no 1015060-71.2025.8.11.0055 que o Juiz da 1a Vara Crimina
l da Comarca de Tangará da
Serra-MT
,
Dr. Ricardo
Frazon

Menegucci
, converteu a prisão em flagrante em preventiva, so
b os seguintes fundamentos:

“
Não vislumbro qualquer irregularidade na prisão em flagrante, razão pela qual a HOMOLOGO.

Isso porque, a teor do que dispõe o art. 302, inciso II, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem acaba de cometer a infração penal, situação
esta
que se verifica no caso concreto.

Ademais, observa-se que foram atendidas as formalidades legais, com a oitiva do condutor, das testemunhas e do custodiado, restando demonstrada a fundada suspeita da prática delitiva.

Dessa forma, está demonstrada a existência do fumus
commissi
delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, os quais se extraem dos elementos colhidos pela autoridade policial, notadamente os depoimentos prestados e o exame de alcoolemia acostado aos autos.

Passo, assim, à análise das providências previstas no art. 310 do Código de Processo Penal,
observando-se
, ainda, o disposto em seus §§5o e 6o, introduzidos pela Lei n. 15.272, de 26 de novembro de 2025.

Como cediço, para que seja decretada a prisão preventiva, faz-se necessária a presença dos requisitos descritos nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam, fumus
commissi
delicti e periculum
libertatis
, devidamente fundamentados em elementos concretos.

O primeiro requisito, conforme já exposto, encontra-se demonstrado pelos elementos informativos constantes dos autos.

No que toca ao periculum
libertatis
, a segregação cautelar do custodiado se justifica para garantia da ordem pública, diante das circunstâncias concretas do caso.

Nos termos do art. 310, §5o, do CPP, a conversão da prisão em preventiva é recomendada quando presentes circunstâncias que indiquem risco concreto decorrente da liberdade do custodiado.

No caso, verificam-se elementos objetivos, também introduzidas pela Lei n. 15.272/2025, que autorizam tal medida, notadamente:

(a) a prática de infração penal com violência grave, dirigida contra a vida de terceiros, mediante utilização de veículo automotor como instrumento potencialmente letal;

(b) a reiteração delitiva, uma vez que o custodiado já foi preso anteriormente por fato de mesma natureza, ocorrido em 29/06/2024, tendo firmado acordo de não persecução penal nos Autos n. 1008963-89.2024.8.11.0055, homologado em 02/12/2024;

(c) a ineficácia de medidas menos gravosas, pois, mesmo após o contato recente com o sistema de justiça criminal, voltou a se envolver em episódio grave de trânsito associado à embriaguez.

Tais circunstâncias revelam periculosidade concreta, nos termos do art. 312, §3o, do CPP, evidenciada pelo modus operandi, pelo risco real de reiteração delitiva e pela ameaça efetiva à integridade física e à vida de terceiros.

Ressalte-se que a presente decisão não se funda na gravidade abstrata dos delitos imputados, mas em dados concretos extraídos da dinâmica dos fatos e do histórico do custodiado, em consonância com o disposto no art. 312, §4o, do CPP.

Por fim, encontra-se presente o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que a pena máxima cominada aos delitos imputados supera quatro anos.

Ante o exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante de ALEX SANDRO ALCANTARA e a CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA, com o fito de assegurar a ordem pública, nos termos dos
arts
. 310, §§5o e 6o, 312 e 313 do Código de Processo Penal.”

(negritei)

Constata-se da decisão impugnada que, embora redigida de forma sucinta, apresenta fundamentação idônea e suficiente para a decretação da prisão preventiva, pois evidencia, com base em dados concretos extraídos dos autos, a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública diante do risco de reiteração delitiva.

Com efeito, a custódia cautelar não foi decretada com fundamento na gravidade abstrata dos delitos imputados, mas sim em circunstâncias objetivas que revelam a propensão do paciente à prática de novas infrações penais, circunstância que autoriza a intervenção estatal para resguardar a tranquilidade social e prevenir a continuidade da atividade criminosa.

Nesse contexto, a consulta ao Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE) de primeiro grau revela que, nos autos do
Acordo de Não Persecução Penal no 1008963-89.2024.8.11.0055,
em trâmite na 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, o paciente foi preso em flagrante em 30/06/2024, pela suposta prática do delito previsto no
art. 306,
caput
, da Lei no 9.503/97 (embriaguez ao volante),
tendo posteriormente celebrado o respectivo acordo, o qual foi
homologado em 02/12/2024
e encontra-se em fase de execução nos autos do
Processo de Execução no 2000703-06.2024.8.11.0055.

Ocorre que, mesmo após a formalização e homologação do Acordo de Não Persecução Penal
,
instrumento que pressupõe o compromisso do investigado com o cumprimento de condições e com a não reiteração delitiva
,
o paciente voltou a se envolver em fato criminoso, ora apurado, consistente, em tese, nos delitos de tentativa de homicídio e embriaguez ao volante.

Tal circunstância
evidencia
, em juízo de cognição sumária próprio da fase cautelar, a ineficácia de medidas menos gravosas anteriormente aplicadas e demonstra concreta reiteração delitiva, reforçando a necessidade da segregação preventiva como forma de garantia da ordem pública.

A propósito, o Enunciado Orientativo no 06, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas estabelece que
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Outrossim, a gravidade concreta dos fatos ora apurados reforça a necessidade da medida extrema, pois consta que o paciente teria utilizado veículo automotor como instrumento potencialmente letal, colidindo deliberadamente contra duas motocicletas, ocasionando lesões corporais em três vítimas e, na sequência, ainda agredindo fisicamente uma delas com socos, tudo sob a influência de álcool e em via pública. Tal conduta, em tese, ultrapassa o âmbito de risco individual e projeta-se sobre toda a coletividade, revelando acentuado desprezo pelas normas de convivência social e pela própria incolumidade pública.

Diante do exposto, constata-se a existência dos pressupostos legais para a aplicação da medida cautelar extrema, uma vez que a reiteração criminosa do paciente demonstra a necessidade de intervenção estatal para a proteção da ordem pública.

Frise-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, posto que, mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Tendo sido demonstrada a necessidade da custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)
(sic).

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça, em julgado recente, consignou que, evidenciado o
periculum
libertatis
, elemento que justifica a decretação da medida extrema, com vistas ao acautelamento da ordem pública, resta evidente a impossibilidade de cogitar-se o emprego de medida diversa da prisão (N.U 1018366-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024).

Por fim, no tocante aos eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente, este Tribunal de Justiça, já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Cumpre, ainda, determinar que, caso tal providência ainda não tenha sido adotada, o Juízo de origem proceda à imediata comunicação ao Juízo da Execução Penal responsável pela fiscalização do cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal, dando-lhe ciência acerca do suposto cometimento de novo fato delituoso, para que adote as medidas que entender pertinentes.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de

ALEX SANDRO ALCANTARA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026